Tribunal: TJSP
Processo: 1030962-97.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030962-97.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELVIS AVELINO DOS SANTOS, RODRIGO HENRIQUE BENATTI, LOURIVAL
GOMES DE BRITO NETO, ANDRÉ HIDEKI DE ANDRADE MOROTA, ANTONIO
DE SOUSA BARBOSA, CAMILA FERRARI GALACINI, EDSON ALTEMAR
RODRIGUES ROCHA, ELVIS ANTONIO PIRES BARBOSA, ALLISON IKEHARA,
EPAMINONDA APARECIDO MACHADO, FERNANDO APARECIDO CRIVELLI,
IVALDO ALVARENGA DA SILVA, IVANILDA DOS SANTOS ALVES, JÉSSICA
ARAUJO SILVA, JOELMA MARINA BRAGA DA SILVA, JOSTON DE FRANÇA
LUSTOSA, EVELYN YAMASHITA BIASI, OMAR FERNANDES COSTA ALENCAR,
AMOSIO BRITO DE SOUZA, LUCAS MARTINS RIBEIRO, LUCIANO RENATO DE
FREITAS MAZZEI, MARCIA DONIZETE FLORENCIO, MARCO FRANCISCO,
VANESSA AGUIAR DE SOUZA, REGINA CÉLIA VENTURIN, JULIANO SILVA
SCARPARO, ROGERIA FERRAZ TORRES OLIVEIRA, SABRINA BONIFÁCIO
MUCHERONI, TOMAZ ALBERTO DA SILVA e VALTER LUÍS GONÇALVES DOS
SANTOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030962-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 35.357
Embargos de declaração no 1030962-97.2018.8.26.0053/50000
Embargantes: AMOSIO BRITO DE SOUZA e OUTROS
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão.
Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas
em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para
justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.
AMOSIO BRITO DE SOUZA, ALLISON IKEHARA, ANDRÉ
HIDEKI DE ANDRADE MOROTA, ANTONIO DE SOUSA BARBOSA, CAMILA
FERRARI GALACINI GRESPAN, EDSON ALTEMAR RODRIGUES ROCHA, ELVIS
ANTONIO PIRES BARBOSA, ELVIS AVELINO DOS SANTOS, EPAMINONDA
APARECIDO
MACHADO,
EVELYN
YAMASHITA
BIASI,
FERNANDO
APARECIDO CRIVELLI, IVALDO ALVARENGA DA SILVA, IVANILDA DOS
SANTOS ALVES, JÉSSICA ARAUJO SILVA, JOELMA MARIA BRAGA DA SILVA,
JOSTON DE FRANÇA LUSTOSA, JULIANO SILVA SCARPARO, LOURIVAL
GOMES DE BRITO NETO, LUCAS MARTINS RIBEIRO, LUCIANO RENATO DE
FREITAS MAZZEI, MARCIA DONIZETE FLORENCIO, MARCO FRANCISCO,
OMAR FERNANDES COSTA ALENCAR, REGINA CÉLIA VENTURINI, RODRIGO
HENRIQUE BENATTI, ROGÉRIA FERRAZ TORRES OLIVEIRA, SABRINA
BONIFÁCIO MUCHERONI, TOMAZ ALBERTO DA SILVA, VALTER LUÍS
GONÇALVES DOS SANTOS e VANESSA AGUIAR DE SOUZA opuseram os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
alegando que o acórdão de fls. 298/301, ao julgar a ação improcedente, incorreu em
omissão, pois não se pronunciou “acerca do disposto no artigo 11, I, da LCE no 712/1993, no
artigo 18 da Lei 6.628/89 e no artigo 127, caput, da Lei 10.261/68”, nem tampouco sobre
“sobre a tese firmada no julgamento da Assunção de Competência no
0087273-47.2005.8.26.0000.”.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou (i) que
o artigo 129 da Constituição estadual prevê duas espécies de adicionais por tempo de
serviço, quais sejam: a) aquele concedido a cada período (mínimo), ininterruptos, ou não,
de cinco anos (denominado quinquênio); e b) aquele concedido a cada período de vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos legais
(denominada sexta-parte); (ii) que tal dispositivo constitucional, ao autorizar o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030962-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
do adicional sobre os vencimentos integrais, referiu-se apenas à sexta-parte, sem
contemplar com o critério (mais benéfico) o quinquênio; (iii) que a decisão da Assunção de
Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 é anterior ao atual Código de Processo Civil,
e não está revestida de força vinculante.
Ademais,
como
não
houve
distribuição
expressa
da
responsabilidade pelos ônus da sucumbência (CPC, art. 87, § 1o), significa que os vencidos
responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários (CPC, art. 87, § 2o).
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante”
(STJ, 1a Turma, EDcl-AgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU
23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou
seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo
deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator